Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736062-60.2022.8.07.0000 PACIENTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da decisão de Num. 40665636: “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. Cleverton Alves dos Santos, com OAB/DF no 35.293, em favor de DANIEL RAMOS DE MATOS. Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, além de corrupção de menor (art. 157, § 2o, II e VII, do CP e art. 244-B, do ECA), no dia 9/10/2022, havendo conversão em prisão preventiva na audiência de audiência de custódia realizada em 10/10/2022. Insurge-se contra a segregação, ao argumento de que a decisão não está adequadamente fundamentada, que não estão configurados os requisitos para a prisão preventiva, ao tempo em que se fazem presentes os exigidos para a liberdade provisória. Requer a concessão da ordem, liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, ainda que sob aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal. (fls. 3/11).” Acrescento que o writ foi impetrado durante o plantão judicial, contudo, a medida liminar não foi analisada pela e. Desembargadora Plantonista, por entender que não estaria configurada situação que determinasse o perecimento de direito. Os autos vieram conclusos à minha relatoria. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 40664866): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, tendo em vista que, segundo os relatos, especialmente o da ofendida, o autuado, em concurso de agentes com um adolescente, teria em tese subtraído bem da vítima após ameaça-la e segurar sua nuca com força, encostando faca em suas costas, em uma parada de ônibus. Ademais, eles teriam ameaçado "pegar" a vítima caso contasse o ocorrido e, segundo ela, tencionavam levá-la do local, só não o fazendo pois foram surpreendidos por um amigo dela. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL RAMOS DE MATOS, filho de RIVALDO XAVIER DE MATOS e de MARIA GENY ALVES RAMOS, nascido em 12/08/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.” No caso, o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, está configurado pelo recebimento da denúncia pelo Juízo de origem, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2°, inc. II e VII, do CPB c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Nesse sentido, constata-se que a vítima estava em uma parada de ônibus, quando o paciente e o seu comparsa adolescente chegaram por trás e a seguraram na nuca com força. Em seguida, enquanto um vigiava, o outro colocou um objeto pontiagudo, semelhante a uma faca, em suas costas e disse: “não corre, passa o celular e o dinheiro, não faça movimento algum, se você comentar com alguém, a gente vai voltar para te pegar”, oportunidade em que subtraíram os valores pertencentes à vítima. Consta, ainda, que, em seguida ao crime, o paciente e o adolescente foram perseguidos por populares, sendo presos logo com a chegada da polícia. Portanto, constata-se que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando sua periculosidade. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, ao menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e que estaria cursando ensino superior, são circunstâncias que não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator